Tribunal: TJSP
Processo: 1000438-84.2022.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Empréstimo consignado – Sentença que declarou a inexistência do débito e condenou o réu à restituição simples dos valores descontados – Insurgência do réu – Hipótese em que, diante da afirmação do autor de que não assinou o contrato apresentado, incumbia ao requerido demonstrar a regularidade da avença,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Empréstimo consignado – Sentença que declarou a inexistência do débito e condenou o réu à restituição simples dos valores descontados – Insurgência do réu – Hipótese em que, diante da afirmação do autor de que não assinou o contrato apresentado, incumbia ao requerido demonstrar a regularidade da avença, fato inocorrente à espécie – Ausência de custeio de perícia grafotécnica pelo requerido - Inteligência do art. 429, II, do Código de Processo Civil – Matéria preclusa - Ressarcimento devido de forma simples - Dano moral configurado – Hipótese em que o autor sofreu descontos mensais em seu benefício previdenciário, em virtude de contratos que não celebrou – Comprometimento de verba que ostenta natureza alimentar – Transtornos experimentados que superam o mero dissabor – O quantum indenizatório arbitrado pelo juízo singular (R$ 7.000,00) é adequado aos fins colimados - RECURSO NÃO PROVIDO, com a retificação, de ofício, do índice a ser utilizado para o cálculo dos juros moratórios (taxa SELIC).